Tribunal: TJMT
Processo: 0001142-10.2017.8.11.0051
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001142-10.2017.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNO LUIS PIRES - ME - CNPJ: 11.610.301/0001-53 (AGRAVADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 0001142-10.2017.8.11.0051

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: BRUNO LUIS PIRES - ME

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PROPOSTA/CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE, CONTA INVESTIMENTO E CONTA POUPANÇA OURO E/OU POUPANÇA POUPEX – PESSOA JURÍDICA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO EMPRESA FLEX – CONTRATO PARA DESCONTO DE CHEQUES E CONTRATO – CARTÃO MÚLTIPLO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo ora agravante contra a sentença de parcial procedência da ação Revisional de Contrato ajuizada pela parte recorrida, há que ser desprovido o agravo interno.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 0001142-10.2017.8.11.0051

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: BRUNO LUIS PIRES - ME

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra a decisão monocrática que, na
ação Revisional de Contrato
pela empresa
BRUNO LUIS PIRES - ME,
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de apelação,

requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida
para o provimento integral dos pedidos
, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID nº 71439979.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 0001142-10.2017.8.11.0051

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: BRUNO LUIS PIRES - ME

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão monocrática desta relatora que
deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante em face da
empresa
BRUNO LUIS PIRES - ME,
com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“[...]. Vistos etc.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação Revisional de Contrato
ajuizada pela empresa
BRUNO LUIS PIRES - ME
, para:
a
) afastar a incidência da capitalização de juros nos contratos de cartão de crédito n° 74.833.676 e de desconto de cheque n° 47.735.590;
b
) afastar a incidência da comissão de permanência nos contratos de cartão de crédito n° 74.833.676 e de desconto de cheque n° 47.735.590;
c
) afastar a exigência da multa contratual nos contratos de cartão de crédito n° 74.833.676 e de desconto de cheque n° 47.735.590;
d
) afastar os efeitos da mora nos contratos de cartão de crédito n° 74.833.676 e de desconto de cheque n° 47.735.590, bem como nas operações retratadas nas propostas de fls. 331/333 e 369/371, vinculadas ao contrato nº. 303.708.014;
e
) determinar a repetição do indébito de toda e qualquer quantia paga a maior em decorrência da revisão dos contratos, de forma simples, acrescido de juros desde a citação, e correção monetária de acordo com o índice do INPC, a partir do efetivo pagamento e,
f
) à vista da sucumbência reciproca, condenar o requerido ao pagamento de 75% das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, ficando os 25% restantes a cargo da parte requerente.

Em suma, defende o recorrente a legalidade de todos os encargos contratados, em especial os juros remuneratórios, a capitalização dos juros, comissão de permanência e multa contratual, visto que foram livremente contratados devendo, portanto, ser integralmente cumpridos, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

No mais, aduz que o apelado não faz jus à repetição de indébito, nem mesmo na forma simples, face à legalidade das tarifas cobradas;
discorda da forma em que foi fixada a verba de sucumbência, requerendo seja o apelado condenado na sua integralidade e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID nº 58252037.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Do contrato

Em análise dos autos, extrai-se que as partes firmaram os seguintes contratos:

1º
- Proposta/Contrato de Abertura de Conta Corrente, Conta Investimento e Conta Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex – Pessoa Jurídica sob nº 000.026.672-8, agência 3037-6 em 27/01/2011 (ID nº 58250581) que, por sua vez, deu origem aos seguintes contratos:

2º
- Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex nº 303.708.014, em 29/05/2014, ocasião em que foi liberado o valor de R$265.400,00, para pagamento em trinta (36) parcelas de R$7.372,22 (ID nº 58250583), à taxa de juros remuneratórios de 1.17% ao mês e 14.99% ao ano, sendo que, posteriormente, com amparo no mesmo contrato, foram liberados os seguintes valores a autora:

2.1
– Dia 02/02/2015 - valor de R$ 32.000,00 para pagamento em vinte e quatro (24) meses, à taxa de juros remuneratórios de 2,44% ao mês e 33,57% ao ano.

2.2
– Dia – 26/02/2015 – valor de R$ 5.250,00, para pagamento em dois (02) meses, à taxa de juros remuneratórios de 2,02% ao mês e 27,22% ao ano.

2.3
– Dia – 26/02/2015 – valor de R$ 10.000,00, para pagamento em treze (13) meses, à taxa de juros remuneratórios de 2,37% ao mês e 32,56% ao ano.

2.4
– Dia – 14/05/2015 – valor de R$ 1.500,00, para pagamento em doze (12) meses, à taxa de juros remuneratórios de 2,44% ao mês e 33,65% ao ano.

2.5
– Dia – 30/06/2015 – valor de R$ 9.600,00, para pagamento em dois (02) meses, à taxa de juros remuneratórios de 2,35% ao mês e 32,17% ao ano.

2.6
– Dia – 07/10/2016 – valor de R$ 97.754,61, para pagamento em três (03) meses, à taxa de juros remuneratórios de 3,40% ao mês e 49,46% ao ano.

2.7
– Dia – 01/12/2016 – valor de R$ 70.000,00, para pagamento em doze (12) meses, à taxa de juros remuneratórios de 3,37% ao mês e 49,01% ao ano.

3º
- Contrato para Desconto de Cheques nº 047.733.590 em 04/04/2013 – limite R$131.000,00 que posteriormente, em 11/09/2014, foi aditado para R$300.000,00 (ID nº 58250582).

4º -
Contrato – Cartão Múltiplo nº 74.833.676, em 25/01/2013 – limite de R$3.000,00 (ID nº 58250583).

Sob a alegação de cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais, tais como juros remuneratórios, capitalização dos juros e comissão de permanência cumulada com demais encargos de mora, ajuizou a presente
ação Revisional de Contrato
, requerendo o reconhecimento da abusividade dos encargos acima explicitados, bem como a restituição do valor cobrado indevidamente em dobro.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Maria Lúcia Prati
.

Pois bem.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor

Salienta-se que as normas do CDC não são aplicáveis ao caso, tendo em vista a recorrente tratar de pessoa jurídica, que utilizou os créditos disponibilizados pela instituição financeira não como destinatária final, vez que os referidos contratos visavam fornecer capital de giro para incrementar a atividade empresarial.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. RELAÇÃO DE INSUMO. FATOS. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. INAPLICABILIDADE. CONFISSÃO. REQUALIFICAÇÃO JURÍDICA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. MULTA MORATÓRIA. 10% (DEZ POR CENTO). POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. [...]

2. "A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2º do CDC.

Precedente." (AgRg no AREsp 71.538/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/5/2013, DJe 4/6/2013) [...] 4. Agravo interno a que se nega provimento. ”
(STJ - AgInt no AREsp 1257994/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 06/12/2019)

Logo, não há falar que a empresa beneficiária dos contratos se enquadra no conceito jurídico de consumidor previsto no art. 2º do CDC, motivo pelo qual afasta-se a incidência da lei consumerista ao caso em discussão.

Consequentemente, fica também afastada a inversão do ônus da prova de que trata o inciso VIII do art.6º do CDC, prevalecendo a distribuição do ônus da prova segundo a legislação processual ordinária.

Destarte, neste tópico a sentença merece reparos.

Dos juros remuneratórios

Neste particular, se de destacar que no tocante ao
Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex nº 303.708.014 o

interesse recursal
do apelante se restringe somente aos créditos liberados nos dias
07/10/2016
, no valor de
R$ 97.754,61, à taxa de juros remuneratórios de 3,40% ao mês e
01/12/2016

no valor de R$ 70.000,00, à taxa de juros remuneratórios de 3,37% ao mês (
itens 2.6 e 2.7 acima relatados), uma vez que nos demais (créditos), foram mantidos os juros remuneratórios contratados pela sentença recorrida.

Pois bem.

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso Paradigma
RESp. 1.061.530/RS
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante já explicitado acima, no
Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex nº 303.708.014 os
créditos liberados nos dias
07/10/2016 e 01/12/2016
, às taxas de juros remuneratórios foram pactuados respectivamente em
3,40% e 3,37% ao mês
.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no mês de outubro e dezembro de 2016, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de
1,86 e 1,67 ao mês
.

Constata-se, portanto, que apesar de os juros remuneratórios dos créditos em discussão terem sido fixados um pouco acima da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não há falar-se em abusividade a ponto de o Poder Judiciário intervir na relação contratual livremente pactuada entre as partes.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido. ”
(STJ - AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC). ”
(TJMT – RAC. Nº 0002027-74.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019)

Portanto, neste tópico, o decisum merece reforma para que os juros remuneratórios dos créditos do Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex nº 303.708.014 –
liberados nos dias
07/10/2016 e 01/12/2016
, também sejam mantidos.

Com relação ao
Contrato para Desconto de Cheques nº 047.733.590
(ID nº 58250582) e
Contrato – Cartão Múltiplo nº 74.833.676
(ID nº 58250583),
basta uma singela análise dos seus conteúdos, para se constatar que nestes não há especificação quanto ao índice de juros remuneratórios aplicados aos créditos/empréstimos em discussão.

Assim, inexistindo previsão expressa acerca dos encargos contratuais, os juros deverão ser limitados à taxa média de mercado, estabelecida pelo BACEN, aplicada às operações da mesma espécie à época da utilização dos créditos pela autora, salvo se o percentual efetivamente cobrado for mais vantajoso para o consumidor, conforme enuncia o verbete da Súmula nº 530 do E. Superior Tribunal de Justiça:

“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada por ausência de pactuação ou pela juntada do instrumento nos autos aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor”.

Neste sentido, destaca-se precedente desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE PACTUAÇÃO – APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO MERCADO – SÚMULA 530/STJ – CAPITALIZAÇÃO MENSAL SEM PREVISÃO CONTRATUAL - ILEGALIDADE – INCIDÊNCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM JUROS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO ISOLADA DO ENCARGO – MANUTENÇÃO DO CÁLCULO PACTUADO PARA A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

1. “Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada – por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média do mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor. ” (Súmula 530/STJ). [...].”

(TJMT – 1ª Câmara Cível – RAC. 22329/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Julgado em 30/06/2015, publicado no DJE 06/07/2015)

Ainda:

“ARRENDAMENTO MERCANTIL – AÇÃO REVISIONAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DOS JUROS COBRADOS NO FINANCIAMENTO - APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN (SÚMULA Nº 530 DO STJ) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. "Inexistindo previsão expressa acerca dos encargos contratuais, os juros deverão ser limitados à taxa média de mercado, estabelecida pelo BACEN, salvo se a taxa efetivamente cobrada for mais vantajosa para o consumidor (Súmula nº 530 do STJ).”

(TJSP -

26ª Câmara de Direito Privado - APL: 00439327320118260577 SP 0043932-73.2011.8.26.0577, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 22/10/2015, Data de Publicação: 23/10/2015)

Também neste sentido, foi o entendimento da magistrada singular, in verbis:

“Neste contexto, estando ausente a taxa de juros pactuada nos contratos de cartão de crédito nº 74.833.676 e de desconto de cheque nº 47.735.590, tem-se que deve ser aplicada a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central para o período do vencimento das respectivas faturas, salvo se a taxa aplicada for mais benéfica ao consumidor. ” (ID nº 58252030)

Portanto, neste tópico escorreito o
decisum.

Da capitalização dos juros

Também neste particular, cabe consignar que no tocante ao
Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex nº 303.708.014,
não há
interesse recursal
do apelante quanto à manutenção da capitalização dos juros, porquanto tal pleito já foi atendido pelo juízo monocrático.

Destarte, a tese recursal se restringe ao
Contrato para Desconto de Cheques nº 047.733.590 firmado em 04/04/2013 (ID nº 58250582) e Contrato – Cartão Múltiplo nº 74.833.676, firmado em 25/01/2013 (ID nº 58250583).

Quanto a estes, insiste o banco recorrente na legalidade da cobrança da capitalização, por entender que além de ser autorizada pelo artigo 5º da Medida Provisória 2.170-36/2001, também foi contratada.

Por ocasião do julgamento do
REsp nº 973.827-RS
, no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de
recurso repetitivo
, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”
(STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No caso dos autos, não procede a alegação do apelante, uma vez que a despeito de o
Contrato para Desconto de Cheques nº 047.733.590 e Contrato – Cartão Múltiplo nº 74.833.676 terem sido pactuados respectivamente em 04/04/2013 e 25/01/2013, ou seja,
após ao advento da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), não se constata nenhuma previsão de capitalização de juros.

Destarte, escorreita a sentença também neste tópico.

Da comissão de permanência

Também neste item, o recurso do apelante se restringe
ao
Contrato para Desconto de Cheques nº 047.733.590 firmado em 04/04/2013 (ID nº 58250582) e Contrato – Cartão Múltiplo nº 74.833.676, firmado em 25/01/2013 (ID nº 58250583), visto que foi mantida a cobrança da comissão de permanência no Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex nº 303.708.014 pelo Juízo a quo, não havendo, portanto,
interesse recursal
quanto a este.

In casu, sustenta o apelante que “[...]
não houve a incidência de comissão de permanência sobre o saldo devedor contratual, razão pela qual a pretensão do Autor resta prejudicada e, portanto, deve ser julgada improcedente sumariamente [...]. ” (Sic. ID nº 58252035 - Pág. 1)

A comissão de permanência, a seu turno, é admitida quando pactuada entre as partes, limitada à taxa de juros remuneratórios contratada, e desde que não cumulada com estes (súmulas n.º 294 e 296 do STJ), correção monetária (súmula n.º 30 do STJ), multa e juros moratórios, conforme posição firmada no Egrégio STJ (AgRg no Resp. 735777/RS).

Na hipótese, assiste razão ao apelante, visto que não consta dos Contratos para Desconto de Cheques nº 047.733.590 e Cartão Múltiplo nº 74.833.676, nenhuma previsão expressa da incidência de comissão de permanência e tampouco demonstrou a autora que esta tenha sido cobrada pelo réu no decorrer da contratação, pelo que não há interesse da parte autora no seu afastamento, devendo ser retificada a sentença neste ponto.

Da multa contratual

No que tange ao
Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex nº 303.708.014, como bem consignou a magistrada singular “[...]
não há menção a sua cobrança, logo, não há se falar em exigência da própria [...]. ” (Sic. ID nº 58252030).

Já no tocante os Contratos
para Desconto de Cheques nº 047.733.590 e Cartão Múltiplo nº 74.833.676, insiste o apelante na cobrança da legalidade da multa contratual, por entender que a autora “[...]
não se enquadra no conceito de consumidor previsto no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor (destinatário final). Assim, é possível a cobrança de multa até patamar de 10%, nos termos dos arts. 71, do Decreto—Lei n.9 167/67, e 52, do Decreto-lei nº 9 413/69 [...]. ” (Sic. nº. 58252034 - Pág. 5)

No entanto, razão não lhe assiste, posto que nos contratos citados não há nenhuma previsão de multa para o caso de inadimplemento da autora, pelo que escorreita a sentença também neste item.

Da descaracterização da mora

Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual (antes da inadimplência), quais sejam: juros remuneratórios e capitalização mensal de juros.

Nesse sentido, aliás, ao julgar o
REsp. nº 1061530/RS
, sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese vinculante do Tema

28, segundo o qual:
“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora..”

No caso
sub judice,
não se reconheceu qualquer abusividade dos juros remuneratórios dos contratos em discussão, não havendo como se afastar a mora.

Destarte, também neste tópico a sentença merece reforma.

Da repetição do indébito e/ou compensação.-

Por sua vez, como não se constata qualquer abusividade nos encargos – juros remuneratórios - a denotar a cobrança de quantia indevida nos contratos em discussão, afigura-se descabida qualquer
repetição do indébito
.

Nesse sentido, julgado desta C. Câmara:

“
[...] Se a autora não questionou a cobrança de tarifas/taxas e serviços, tampouco a julgadora singular não se manifestou sobre tal matéria, não há como conhecer de parte da tese recursal, posto que o recurso deve ser analisado nos limites do pedido formulado na petição inicial e do que restou decidido, sob pena de inovação recursal.

Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito.
[...].”

(TJMT, 2ª Câmara - RAC nº 516/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 30/07/2014) (g.n.).

Destarte, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito, face à inexistência de prática ilícita a ensejar tal direito, pelo que merece retificação a sentença também neste item.

Da verba de sucumbência.

Discorda ainda o apelante da forma
em que foi fixada a verba de sucumbência
, por entender que a apelada deu causa à ação e, por isso deve responder pela integralidade das custas e honorários.

Neste particular, constata-se que procede em parte seu inconformismo, porquanto como ambas as partes decaíram de parte de seus pedidos, o mais justo é que a sucumbência seja fixada na proporção de 50% para cada, sendo os honorários advocatícios conforme fixado na sentença (art. 86, do CPC15).

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ,
dou parcial provimento monocrático
ao recurso para:

a)
afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso;

b) manter os juros remuneratórios de todos os créditos liberados quanto
Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex nº 303.708.014;

c) reconhecer a ausência de interesse da autora/apelada quanto à exclusão da cobrança da comissão de permanência nos
Contratos
para Desconto de Cheques nº 047.733.590 e Cartão Múltiplo nº 74.833.676, uma vez que
não consta destes nenhuma previsão expressa da incidência do citado encargo.

d) revogar os efeitos da sentença no tocante ao afastamento dos efeitos da mora.

e) excluir a condenação do requerido à restituição do indébito.

f) determinar que
a verba de sucumbência seja reciprocamente rateada, arcando cada uma das partes com o pagamento de 50% das custas processuais e honorários
advocatícios conforme fixado na sentença (art. 86, do CPC15).

No mais, ficam mantidos os demais termos da sentença.

Após, transitado em julgado, retornem-se os autos à Comarca de origem para as providências necessárias.

P.I.C.

Cuiabá, 21 de outubro de 2020. –

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora. ”

No caso, o agravante
BANCO DO BRASIL S/A
,

ao interpor o presente agravo interno, apenas reeditou os termos das razões de apelação, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não
atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1º do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

No entanto, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4º do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021